Tribunal: STF
Processo: Rcl 5153
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE
   COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO DO
   RECURSO. INOCORRÊNCIA.  AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Código de
   Processo Civil dispõe que, quanto à admissibilidade de recurso
   ordinário, devem-se observar os procedimentos previstos para a
   apelação e que a mesma não será recebida quando estiver em
   conformidade com Súmula do STJ ou do STF.
II - Verificou-se, no
   juízo de admissibilidade, que o acórdão estava em consonância com
   a Súmula 267 desta Corte, e, aplicando-se o disposto do Código de
   Processo Civil, negou-se seguimento ao recurso ordinário.
III -
   O recurso cabível, no caso, seria o agravo de instrumento e não a
   reclamação.